Tribunal: TJES
Processo: 0005672-12.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005672-12.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO PAIXAO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA
. Quanto à primeira fase, observa-se que o sentenciante, por meio de uma fundamentação idônea, reputou como desfavorável ao apelante a culpabilidade e os antecedentes. No mais, quanto a segunda fase, em que pese o pleito para a aplicação da atenuante da confissão, observo que o magistrado já a aplicou, fazendo a devida compensação parcial com a reincidência, uma vez que o apelante é multirreincidente, tudo isso, mais uma vez, em consonância com a jurisprudência (HC 385.190/SP, SEXTA TURMA DO STJ, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017). Inexistem causas de aumento e diminuição da pena. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005672-12.2014.8.08.0030

APELANTE: THIAGO PAIXAO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
THIAGO PAIXÃO VIEIRA
, irresignado com a sentença proferida pela Exma. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Narra a denúncia que a ação delituosa se deu da seguinte maneira:

Consta do Inquérito Policial, que serve de base para a presente peça acusatória, que no dia 6 de maio de 2014, às 13h30min, nas intermediações da residência localizada na avenida Nogueira da Gama, n° 474, bairro Centro, Linhares/ES. nesta urbe, o denunciado, com vontade livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) bicicleta de cor lilás/branca, modelo feminino, pertencente à vítima desconhecida. Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado furtou uma bicicleta, que estava próxima a sua casa e então foi à Rodoviária Viação Águia Branca tentar vende-la. Ao chegar ao local, TIAGO encontrou Tatiana e efetivou a negociação. Concluída a venda, o denunciado estava indo ao bairro Aviso, quando foi abordado e detido pela Polícia Militar, momento em que foi encaminhado à Delegacia de Polícia e confessou a autoria do delito (fi. 5).

Após o desenvolvimento regular do processo, o juiz de piso julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no
artigo 155, caput, do Código Penal.

A Defensoria Pública pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

As contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A defesa se insurge somente quanto a dosimetria da pena.

No ponto, alega que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, por não existir circunstância legal que extrapole a própria reprovabilidade do tipo penal; e na segunda fase, requer seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, nos termos do REsp 1.972.098, ainda que a confissão seja extrajudicial.

Entretanto,
adianto que não é o caso do provimento do recurso,
eis que a dosimetria realizada pelo magistrado de piso observou devidamente os parâmetros estabelecidos pela lei e jurisprudência.

Quanto a primeira fase, observa-se que o sentenciante, por meio de uma fundamentação idônea, reputou como desfavorável ao apelante a culpabilidade e os antecedentes sob os seguintes fundamentos:

O juízo de
culpabilidade
extrapola o tipo, visto que
voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outros delitos,
desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta; O
Réu possui maus antecedentes,
haja vista que ostenta condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, sendo que três, com trânsito em julgado anterior aos fatos ora apurados, serão consideradas para efeito de reincidência (Guias n° 159624. 159626 e 168021), e quatro condenações por crime anterior, porém com trânsito em julgado posterior aos fatos sub examine (Guias n° 161256, 210189, 175892 e 198225), que serão, neste momento, valoradas negativamente, não subsistindo, desse modo, bis in idem; (STJ, AgRg no REsp 1377632 / MG, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 747.123/MG, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Dje 27/10/20 15);

Em relação ao
quantum
de exasperação, o magistrado aplicou patamar inferior a 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima do tipo penal em análise, portanto, benevolente ao réu, não merecendo, também, reparos.

No mais, quanto a segunda fase, em que pese o pleito para a aplicação da atenuante da confissão, observo que o magistrado já a aplicou, fazendo a devida compensação parcial com a reincidência, uma vez que o

apelante é multirreincidente,
tudo isso, mais uma vez, em consonância com a jurisprudência (HC 385.190/SP, SEXTA TURMA DO STJ, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017).

Inexistem causas de aumento e diminuição da pena.

Sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
almejado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)